Tribunal: TJDFT
Processo: 0742070-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742070-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA SIGMARINGA SEIXAS AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., HENRIQUE IGOR GOMES LIRA, CLAUDIA CARDOSO DE CARVALHO FAKHOURI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Lúcia Sigmaringa Seixas contra decisão (ID 250517233 – origem) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n. 0784573-36.2025.8.07.0016, ajuizada pela agravante contra a Rede D’Or São Luiz S.A., Henrique Igor Lira e Cláudia de Carvalho Fakhouri, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido em decisão proferida por esta Relatoria ao ID 76862523. Ao ID 76862523, manifestação da agravante, na qual informa que, após a determinação de suspensão da ação até o julgamento do presente agravo de instrumento, efetuou o recolhimento das custas iniciais, “a fim de viabilizar a volta da regular tramitação e a citação dos agravados nos autos originários com celeridade”. Na oportunidade, ressaltou que “não renuncia ao direito de continuar pleiteando a gratuidade judiciária, questão ainda pendente de decisão no presente agravo de instrumento” e juntou comprovante de recolhimento das custas iniciais no importe de R$810,07 (oitocentos e dez mil reais e sete centavos). Aos IDs 77508338 e 77638549, o agravado Henrique Igor Gomes Lira juntou procuração e requereu “a devolução do prazo para apresentação das contrarrazões e a imediata liberação de acesso aos documentos gravados em sigilo”. Decisão ao ID 77798971 deferiu o pedido do agravado Henrique Igor Gomes Lira. Contrarrazões apresentadas ao ID 78266879. Em petição ao ID 78388359, a parte agravante aduz que as contrarrazões e os documentos que a acompanham foram juntados sob sigilo, razão pela qual não possui acesso. Requer “o levantamento do sigilo das contrarrazões e de eventuais documentos que as acompanham, em favor da AGRAVANTE, representada por seus(a) procuradores(a)”. Ademais, o Juízo de origem, por meio do Ofício n. 412/2025 (ID 77665574), informa a esta Relatoria o recolhimento espontâneo das custas processuais, com regular prosseguimento da ação de conhecimento. Também consta petição da agravante (ID 77434166) noticiando que “recolheu as custas iniciais (Documento n.o 1 - comprovante de pagamento da guia de custas) a fim de viabilizar a volta da regular tramitação e a citação dos AGRAVADOS nos autos originários com celeridade”. Ressalvou “que não renuncia ao direito de continuar pleiteando a gratuidade judiciária, questão ainda pendente de decisão no presente agravo de instrumento”. Via de consequência, pleiteou o regular julgamento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC e o art. 87, III, do RITJDFT estabelecem incumbir ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na petição inicial, a autora requereu o benefício da gratuidade de justiça. O Juízo de origem indeferiu o pedido, culminando na interposição do presente agravo de instrumento. Por meio da decisão ao ID 76862523 foi atribuído efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça à parte agravante e determinou o pagamento das custas e das despesas de ingresso. Entretanto, a autora/agravante recolheu espontaneamente as custas iniciais. Conforme lição do Min. Luiz Fux[1], no seu livro Curso de Direito Processual Civil, “a inexistência de fatos impeditivos ao exercício da recorribilidade é requisito de admissibilidade de caráter negativo do direito de recorrer”. Acrescenta que a “doutrina do tema aponta a desistência, a renúncia, a aceitação da decisão e a transação acerca do objeto litigioso como fatos impeditivos do direito de recorrer, decorrentes da preclusão lógica que esses negócios processuais encerram em confronto com o ônus da impugnação”. Acerca da preclusão lógica, pertinente revisitar os ensinamentos do processualista Fredie Didier Júnior[2]: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora. (...) Importante que se perceba que a preclusão lógica está intimamente ligada à vedação ao venire contra factum proprium (regra que proíbe o comportamento contraditório), inerente à cláusula geral de proteção da boa-fé. Considera-se ilícito o comportamento contraditório por ofender o princípio da boa-fé processual. (...) A preclusão não é um efeito do comportamento contraditório (ilícito); a preclusão incide sobre o comportamento contraditório, impedindo que ele produza qualquer efeito. A prática de um ato processual implica a impossibilidade de praticar outro ato com ele logicamente incompatível. A preclusão lógica, então, é consequência da prática do primeiro ato, que é lícito, e não o contraditório, que é ilícito. Diante de tal quadro, o recolhimento das custas iniciais, pela autora/agravante, configura ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômico-financeira e, por isso, obsta o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica. Nessa linha de entendimento, os lúcidos precedente a seguir ementados: Direito processual civil. Apelação cível. Benefício da assistência judiciária gratuita. Determinação de recolhimento de custas iniciais. Ausência de recurso. Preclusão. Preparo recursal. Recolhimento. Preclusão lógica. Cancelamento da distribuição. Cabimento. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso conhecido e desprovido. (...) 5. O recolhimento do preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, configurando preclusão lógica (...) (Acórdão 2045678, 0728282-61.2025.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. RENOVAÇÃO DO REQUERIMENTO. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME (...) 5. Deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça, tendo em vista que a agravante, após o indeferimento do benefício no primeiro grau de jurisdição, promoveu o recolhimento das custas iniciais, configurando hipótese de preclusão lógica. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O recolhimento das custas iniciais, após indeferimento da gratuidade de justiça configura hipótese de preclusão lógica, impedindo a rediscussão da matéria, salvo comprovação de alteração superveniente das condições financeiras da parte requerente. 2. Não há como ser deferida a gratuidade de justiça em favor da parte agravante, com base em documentos que não foram submetidos à apreciação do d. Magistrado de primeiro grau, por ocasião da renovação do pedido de concessão do benefício. (Acórdão 2044324, 0729037-88.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) Não desborda dessa concepção o Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. SÚMULA N. 283 DO STF. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o recolhimento das custas processuais caracteriza prática de ato incompatível com o pedido de deferimento de gratuidade de justiça (AgInt no AREsp n. 2.671.365/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024) 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pelo indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelos agravantes, dada a ocorrência de preclusão lógica, visto que os requerentes, ao procederem ao pagamento das custas processuais, praticaram ato incompatível com a pretensão de reconhecimento do benefício da justiça gratuita. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. A falta de impugnação a fundamento autônomo do acórdão recorrido impede o conhecimento da matéria. Incidência da Súmula n. 283/STF. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.767.120/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o recolhimento das custas processuais caracteriza prática de ato incompatível com o pedido de deferimento de gratuidade de justiça. 2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pelo indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelo insurgente, dada a ocorrência de preclusão lógica, sob o argumento de que o requerente, ao proceder ao pagamento das custas processuais, praticou ato incompatível com a pretensão de reconhecimento do benefício da justiça gratuita. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.671.365/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.) Portanto, vale repetir, o ato de recolher as custas iniciais da ação de conhecimento é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça objeto do recurso, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais, ocorrendo a preclusão lógica do pedido, independentemente do pedido de regular julgamento do agravo de instrumento. Consequentemente, há perda superveniente do objeto do recurso. Relativamente ao sigilo, o réu/agravado o atribuiu às contrarrazões apresentadas ao ID 78266879 e aos documentos que a acompanham (ID’s 78266890- 78266899), inviabilizando o acesso ao conteúdo para a parte agravante. Sobre a gratuidade, o art. 189 do CPC dispõe: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. § 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. Assim, o citado dispositivo autoriza o segredo de justiça, mas não obsta o acesso à parte adversa, justamente para respeitar o contraditório e a ampla defesa. Desse modo, impõe-se a retirada do sigilo dos documentos mencionados em favor da agravante. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a ausência de interesse recursal, em conformidade com os arts. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Decreto o levantamento do sigilo das contrarrazões apresentadas ao ID 78266879 e dos documentos que a acompanham (ID’s 78266890- 78266899) para a agravante, Maria Lúcia Sigmaringa Seixas, representada por Roberto de Figueiredo Caldas (OAB/DF 5.939), Rodrigo Pena Costa e Costa (OAB/DF 78.574) e Geovanna Ribeiro de Oliveira (OAB/DF 75.077), com fundamento no art. art. 189, § 1o, do CPC e art. 5o, LV, da CF[3]. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. 6a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023 p. 935. [2] DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 18a ed. Salvador: Es. JusPodivum, 2016, p. 431. [3]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;